Tribunal: TJMT
Processo: 1066910-69.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066910-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 055.955.391-94 (RECORRIDO), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal. O agravante pleiteia o conhecimento e provimento do recurso inominado. A parte agravada apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por violação ao princípio da dialeticidade deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, conforme previsão do art. 1.010, II, do CPC.

4. O recurso inominado interposto limitou-se a argumentações genéricas, dissociadas dos fundamentos da sentença, deixando de atacar os motivos centrais da improcedência, o que impossibilita seu conhecimento.

5. A jurisprudência pacificada das Turmas Recursais do TJMT e a Súmula 30 da Turma Recursal estabelecem que a ausência de impugnação específica configura ausência de dialeticidade e enseja o não conhecimento do recurso.

6. A decisão monocrática, proferida com base no art. 932, V, “a”, do CPC, encontra respaldo legal e jurisprudencial, não havendo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

A questão em discussão consiste em estabelecer se a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por violação ao princípio da dialeticidade deve ser mantida.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, conforme previsão do art. 1.010, II, do CPC.

Em sede recursal, a parte recorrente apresentou argumento genérico e diverso daquele utilizado como razão de decidir na sentença, argumentando como se o caso fosse de desconto indevido oriundo de portabilidade de empréstimo consignado, hipótese completamente distinta dos autos, em que se discute a inexistência de débito com a instituição.

Dito de outro modo, a parte recorrente não impugnou especificamente o conteúdo da sentença, como determina a lei processual, em desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal.

Portanto, constata-se que os argumentos consignados pela parte recorrente nas razões recursais estão dissociados do que fora decidido nos autos, em total inobservância ao que prescreve a lei processual, nos termos do art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como, nos termos da Súmula 30 da Turma Recursal de Mato Grosso,
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso”.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal:

“AGRAVO INTERNO. NOS RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO JURÍDICA CONTROVÉRSIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE A NECESSIDADE DE PEÍRICA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.”
(TJMT, N.U 1064499-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

“AGRAVO INTERNO. OFENSA A DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Se o agravante deixa de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, notadamente a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado, o agravo não deve ser conhecido.

Agravo não conhecido.”
(TJMT, N.U 1009371-45.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. No presente caso, o Agravo Interno interposto satisfez o Princípio da Dialeticidade, visto que impugnou a fundamentação apresentada na decisão monocrática.

2. A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos deve ser mantida em Agravo Interno.

3. Agravo conhecido e não provido.”
(TJMT, N.U 1068203-45.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025)

A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, III, do CPC, encontra respaldo na jurisprudência pacificada sobre o tema, sendo legítima a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025